Tribunal: STF
Processo: Rcl 27877
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Operação “Publicano/PR”. 3. Alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal afastada em face das informações prestadas pelo Juízo reclamado, as quais consignaram que Deputado Federal, detentor de foro por prerrogativa de função, jamais constou como investigado em quaisquer das medidas investigatórias que antecederam a ação penal na qual o reclamante, ora agravante, é réu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.